Tribunal: TJSP
Processo: 0002695-93.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002695-93.2020.8.26.0496, da Comarca de Leme, em que é
agravante WELLINGTON LUDUGERO GOMES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002695-93.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002695-93.2020.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM 6a RAJ
Agravante: WELLINGTON LUDUGERO GOMES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Hélio Benedini Ravagnani
VOTO no 15032
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida progressão ao regime
aberto. Concessão superveniente. Perda de objeto.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
WELLINGTON LUDUGERO GOMES contra a decisão da UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL - DEECRIM 6a RAJ
DE RIBEIRÃO PRETO, que
condicionou o pedido de progressão ao regime aberto à realização de
exame criminológico, cuja reversão pleiteia, por reputar atendidas todas as
exigências legais e porque o referido exame se encontra suspenso, em
caráter excepcional, como forma de reduzir a disseminação de covid-19.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
opinou
pelo
não
conhecimento.
É O RELATÓRIO.
Em
consulta
ao
e-SAJ
(Proc.
no
0010879-88.2018.8.26.0502), verifica-se que, por decisão proferida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002695-93.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
3
27/4/2020, o Agravante foi progredido ao regime aberto, não mais se
constatando legítimo interesse de agir - traduzido pelo binômio necessidade
e utilidade.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica